Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716753-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID CESAR PEREIRA APELADO: LEISSIANE LAIS DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 21020154, defiro prazo de 10 (dez) dias para que o apelante confirme a possibilidade de autocomposição e apresente os termos do acordo devidamente assinado pelas partes interessadas e seus representantes legais. Após o prazo, com ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator